Tribunal: TJMT
Processo: 1006244-53.2025.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006244-53.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO SALDANHA - CPF: 529.506.622-34 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ (TEMAS 566 E 958). ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento, por meio da qual o autor buscava a declaração de ilegalidade das tarifas de cadastro, avaliação de bem e registro de contrato, com o consequente recálculo das parcelas e restituição em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro, avaliação de bem e registro de contrato em contrato de financiamento bancário; (ii) estabelecer se os valores cobrados a título dessas tarifas configuram onerosidade excessiva ou abusividade; (iii) determinar a possibilidade de recálculo das parcelas e restituição em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de revisão contratual em hipóteses de abusividade.

A Tarifa de Cadastro é válida quando expressamente pactuada e cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, conforme entendimento firmado pelo STJ em recursos repetitivos e consolidado na Súmula 566.

O valor cobrado a título de Tarifa de Cadastro não se revela desproporcional ou excessivamente oneroso, inexistindo violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A Tarifa de Avaliação de Bem é legítima quando prevista contratualmente e comprovada a efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958 do STJ.

Comprovada nos autos a realização da avaliação do bem dado em garantia, afasta-se a alegação de cobrança por serviço não prestado.

A Tarifa de Registro de Contrato é válida quando destinada ao ressarcimento de despesas efetivamente suportadas pela instituição financeira com o registro do gravame, desde que comprovada a prestação do serviço.

Demonstrada a efetivação do registro do contrato junto ao órgão competente, não se verifica abusividade ou onerosidade excessiva no valor cobrado.

Ausente a declaração de ilegalidade das tarifas, inexiste fundamento para recálculo das parcelas do financiamento.

A restituição em dobro pressupõe comprovação de má-fé do credor, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Tarifa de Cadastro é válida quando prevista no contrato e cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não demonstrada onerosidade excessiva.

As tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato são legítimas quando há previsão contratual e comprovação da efetiva prestação dos serviços, nos termos do Tema 958 do STJ.

A restituição em dobro de valores pagos indevidamente exige comprovação de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, V e VIII, 47 e 51, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção; STJ, REsp no 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção; STJ, Súmula 566; STJ, REsp no 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No 1006244-53.2025.8.11.0006

APELANTE: LEONARDO SALDANHA

APELADO: SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por LEONARDO SALDANHA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cáceres-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato proposta em face de SAFRA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos da inicial quanto à ilegalidade das tarifas cobradas (Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação de Bem e Registro de Contrato), sustentando que tais cobranças são excessivamente onerosas e contrariam os entendimentos firmados pelo STJ.

Argumenta que a exclusão dessas tarifas implicaria na redução do valor financiado e, consequentemente, no recálculo das parcelas.

Requer, ainda, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, alegando má-fé da instituição financeira.

Em contrarrazões, a instituição financeira apelada pugna preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção da sentença, reiterando a legalidade das tarifas cobradas, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, bem como a regularidade da taxa de juros aplicada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica)

Eminentes pares:

A parte apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar os argumentos da inicial.

Após acurada análise das razões recursais, verifico que, não obstante o apelante tenha reiterado alguns dos argumentos já expostos na petição inicial, o fez de forma a confrontar especificamente os fundamentos adotados pelo magistrado sentenciante para julgar improcedentes os pedidos.

Com efeito, o apelante impugnou expressamente o entendimento do juízo
a quo
quanto à legalidade das tarifas cobradas, trazendo argumentos específicos para demonstrar a onerosidade excessiva das mesmas, bem como a necessidade de recálculo das parcelas em caso de exclusão das referidas tarifas.

Ademais, o princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, deve ser interpretado com razoabilidade, de modo a não criar óbices desnecessários ao direito constitucional de acesso à justiça, em sua dimensão recursal.

Nesse diapasão, considerando que as razões recursais apresentadas pelo apelante são suficientes para permitir a compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório pela parte adversa, tenho por satisfeito o requisito da impugnação específica.

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada e conheço do recurso, passando à análise do mérito recursal.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se, essencialmente, à legalidade da cobrança das tarifas bancárias (Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação de Bem e Registro de Contrato) no contrato de financiamento celebrado entre as partes, bem como à eventual necessidade de recálculo das parcelas em caso de exclusão das referidas tarifas e à possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Inicialmente, impende consignar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como relação de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do CDC.

Com efeito, o apelante enquadra-se no conceito de consumidor, por ser destinatário final dos serviços prestados pela instituição financeira, nos termos do artigo 2o do CDC, enquanto a instituição financeira apelada amolda-se à definição de fornecedor, prevista no artigo 3o do mesmo diploma legal.

Nesse contexto, aplicam-se à espécie os princípios e regras protetivas do consumidor, notadamente a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas (artigo 6o, V, do CDC), bem como a interpretação mais favorável ao consumidor em caso de cláusulas ambíguas ou contraditórias (artigo 47 do CDC).

Outrossim, em se tratando de relação de consumo, opera-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando verificada sua hipossuficiência técnica ou verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, o que foi corretamente determinado pelo juízo
a quo.

No que concerne à Tarifa de Cadastro, o apelante sustenta sua ilegalidade, argumentando que se trata, em verdade, de Taxa de Abertura de Crédito (TAC), considerada ilegal desde 2008, além de ser excessivamente onerosa, no valor de R$ 980,00.

A questão relativa à legalidade da Tarifa de Cadastro foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, tendo sido firmada a tese de que "permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".

Posteriormente, o entendimento foi consolidado na Súmula 566 do STJ, segundo a qual "nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".

In casu, verifica-se que o contrato objeto da lide foi celebrado após a vigência da Resolução CMN no 3.518/2007, estando, portanto, sujeito às suas disposições, bem como às da Resolução CMN no 3.919/2010, que a sucedeu.

Conforme se depreende dos autos, a Tarifa de Cadastro está expressamente prevista no contrato firmado entre as partes, tendo sido cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, em conformidade com as normas regulamentares aplicáveis.

Não obstante, impende analisar se o valor cobrado a título de Tarifa de Cadastro (R$ 980,00) se mostra excessivamente oneroso, configurando abusividade passível de revisão judicial.

Com efeito, embora seja lícita a cobrança da Tarifa de Cadastro, desde que expressamente pactuada e cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, tal cobrança deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo configurar vantagem exagerada para o fornecedor, nos termos do artigo 51, IV, do CDC.

No caso em apreço, o valor cobrado a título de Tarifa de Cadastro (R$ 980,00) se mostra adequado, não se mostrando desproporcional, compatível com o serviço prestado.

Quanto à Tarifa de Avaliação de Bem, o apelante alega sua ilegalidade, argumentando que a avaliação realizada foi meramente superficial e visual, não justificando a cobrança de R$ 400,00.

A matéria também foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 958), tendo sido firmada a tese de que é válida "a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto".

No caso em tela, verifica-se que a Tarifa de Avaliação de Bem está expressamente prevista no contrato firmado entre as partes, tendo sido cobrada para remunerar o serviço de avaliação do bem dado em garantia (veículo).

Contudo, conforme ressalvado pelo próprio STJ no julgamento do Tema 958, a cobrança da referida tarifa pode ser considerada abusiva em duas hipóteses: (i) quando o serviço não for efetivamente prestado; ou (ii) quando houver onerosidade excessiva.

No que concerne à efetiva prestação do serviço, observo que a instituição financeira apelada juntou aos autos documento que comprova a realização da avaliação do veículo, contendo informações sobre suas condições gerais, como pintura, estofamento e pneus.

Ademais, o valor cobrado a título de Tarifa de Avaliação de Bem (R$ 400,00) afigura-se razoável e proporcional em relação ao serviço efetivamente prestado, não se caracterizando onerosidade excessiva.

Portanto, lícita a cobrança da tarifa de avaliação de bem.

Da mesma forma, no que tange à Tarifa de Registro de Contrato.

O apelante sustenta sua ilegalidade, argumentando que o valor cobrado (R$ 316,00) é excessivamente oneroso, considerando que outras instituições financeiras cobram aproximadamente R$ 60,00 pelo mesmo serviço.

A questão também foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP (Tema 958), tendo sido firmada a tese de que é válida "a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto".

No caso em apreço, verifica-se que a Tarifa de Registro de Contrato está expressamente prevista no contrato firmado entre as partes, tendo sido cobrada para ressarcir a instituição financeira pelos custos com o registro do contrato junto ao órgão de trânsito competente.

No que concerne à efetiva prestação do serviço, observo que a instituição financeira apelada juntou aos autos documento que comprova a realização do registro do contrato junto ao órgão de trânsito, afastando a alegação de não prestação do serviço.

Bem ainda, quanto à onerosidade excessiva, verifico que o valor cobrado a título de Tarifa de Registro de Contrato (R$ 316,00) se mostra adequado aos valores usualmente praticados no mercado para serviços similares.

Ademais, o registro do contrato junto ao órgão de trânsito é procedimento padronizado, cujo custo é estabelecido em tabela de emolumentos.

O apelante sustenta que a exclusão das tarifas consideradas abusivas implicaria na redução do valor financiado e, consequentemente, no recálculo das parcelas do financiamento, que passariam de R$ 1.425,05 para R$ 1.334,27.

Com efeito, as tarifas bancárias, quando cobradas, integram o valor total financiado, sobre o qual incidem os juros remuneratórios contratados.

No entanto, no caso, não restou caracterizada abusividade, de maneira que não houve exclusão ou redução das tarifas.

No mesmo sentido, não há se falar em restituição em dobro.

Colaciono julgamento de minha relatoria:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. TARIFAS BANCÁRIAS. CADASTRO. REGISTRO. AVALIAÇÃO. SERVIÇO PRESTADO. EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA. SEGURO. VENDA CASADA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA DA SEGURADORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor em ação revisional de contrato bancário cumulada com restituição de indébito e indenização por danos morais, visando à limitação dos juros remuneratórios, ao reconhecimento de capitalização abusiva, à nulidade de tarifas bancárias (cadastro, avaliação do bem, registro de contrato e seguro prestamista), à vedação de comissão de permanência disfarçada e à restituição em dobro dos valores cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (ii) estabelecer se houve capitalização indevida dos juros; (iii) verificar se a estipulação conjunta de juros remuneratórios, juros moratórios e multa configura cobrança de comissão de permanência disfarçada; (iv) analisar a validade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato; (v) determinar a legalidade da cobrança do seguro prestamista à luz da vedação à venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,60% a.m., equivalente a 21,01% a.a.) situa-se abaixo da taxa média de mercado (1,80% a.m.), o que afasta a alegação de abusividade e preserva o pacta sunt servanda.

A capitalização de juros é admitida em contratos posteriores à MP n. 1.963-17/2000 (atual MP n. 2.170-36/2001) quando expressamente pactuada, sendo comprovada pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

Não há prova de capitalização diária de juros, pois as alegações são genéricas e desacompanhadas de elementos concretos.

A cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa no período de inadimplência caracteriza comissão de permanência disfarçada, prática vedada pela Súmula 472 do STJ, impondo a exclusão dos juros remuneratórios no período de mora.

A tarifa de cadastro é válida por estar prevista contratualmente, ser cobrada no início da relação e encontrar respaldo na Resolução CMN n. 3.919/2010, inexistindo prova de abusividade no valor.

A tarifa de avaliação do bem é legítima por haver previsão contratual, autorização normativa e comprovação nos autos de efetiva vistoria do veículo.

A tarifa de registro do contrato é válida, pois há comprovação do registro do gravame no órgão competente, demonstrando a efetiva prestação do serviço.

A contratação de seguro prestamista, sem demonstração de opção do consumidor pela escolha da seguradora, configura venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema 972 do STJ, impondo sua nulidade.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A taxa de juros remuneratórios não é abusiva quando compatível com a média de mercado para operações da mesma espécie.

A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada e quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal.

A cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa no período de inadimplência configura cobrança de comissão de permanência disfarçada, devendo ser excluídos os juros remuneratórios durante a mora.

As tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato são válidas quando previstas no contrato e comprovada a prestação dos serviços.

A cobrança de seguro prestamista sem facultar ao consumidor a escolha da seguradora caracteriza venda casada e deve ser afastada.

A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, I; MP n. 2.170-36/2001; Lei n. 10.931/2004, art. 28, §1o, I; Resolução CMN n. 3.919/2010; Código Civil, art. 1.361.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 05.06.2023; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 12.12.2018; STJ, AgRg no AREsp 357.081/RS; Súmula 472 do STJ.

(N.U 1032319-75.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 20/12/2025)

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO E SERVIÇOS ACESSÓRIOS. VALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ações de apelação interpostas contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado, afastou encargos da mora e determinou restituição simples de valores reputados indevidos.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias consistem em: (i) verificar eventual abusividade dos juros remuneratórios e possibilidade de limitação ao patamar da taxa média de mercado; (ii) examinar a legalidade da capitalização mensal; (iii) avaliar a validade de tarifas bancárias e seguradora acessória; e (iv) aferir a possibilidade de afastamento dos encargos moratórios e restituição dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3. A revisão dos juros remuneratórios somente é admitida quando demonstrada desvantagem exagerada ao consumidor, conforme precedentes repetitivos do STJ. Taxa contratada (46,96% a.a.) compatível com a média de mercado para a época da contratação (25,54% a.a.), não configurando abusividade.

4. A capitalização mensal é admitida nos contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, condição presente no contrato. Ausente comprovação da alegada capitalização diária.

5. Não reconhecida abusividade nos encargos da normalidade, inexiste fundamento para afastar os efeitos da mora, conforme orientação do STJ (REsp 1.061.530/RS).

6. A tarifa de cadastro e a tarifa de avaliação do bem são válidas, diante de contratação expressa e efetiva prestação dos serviços (Tema 958/STJ e Súmula 566/STJ). Valores compatíveis com a média de mercado.

7. Seguro prestamista e assistência 24h demonstrados em contratação autônoma e válida, conforme Tema 972/STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos. Recurso do autor desprovido. Recurso da instituição financeira provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Invertidos os honorários advocatícios. Suspensa a exigibilidade por benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento: “1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, salvo prova de vantagem exagerada. 2. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos posteriores à MP 2.170-36/2001. 3. São legítimas as tarifas e serviços bancários contratados com transparência e cuja prestação seja comprovada.”

(N.U 1003097-66.2025.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 24/12/2025)

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor ao patrono do banco em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026